Tribunal: STF
Processo: HC 104667
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-10-19
Data de publicação: 2010-10-19

Ementa:
Habeas corpus. Processual penal. Prisão preventiva. Impetração contra decisão monocrática que, em habeas corpus requerido ao STJ, indeferiu a liminar. Não ocorrência de flagrante constrangimento ilegal. Aplicação da Súmula 691. Writ não conhecido. Celeridade no julgamento. CF, art. 5º, inciso LXXVIII. Demora não imputável à defesa. Excesso de prazo configurado. Ordem concedida de ofício. 




1. Em princípio, não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere liminar se o caso não é de flagrante constrangimento ilegal. Precedentes. 




2. A Constituição Federal determina, em seu artigo 5º, inciso LXXVIII, que "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação". 




3. O Supremo Tribunal Federal entende que a aferição de eventual excesso de prazo é de se dar em cada caso concreto, atento o julgador às peculiaridades do processo em que estiver oficiando. 




4. No caso, a custódia instrumental do paciente já beira 2 (dois) anos, sem que o processo tenha retomado sua marcha validamente. Prazo alongado que não é de ser debitado decisivamente à defesa. 




5. A gravidade da increpação não obsta o direito subjetivo à razoável duração do processo (inciso LXXVIII do art. 5º da CF). 




6. Writ não conhecido. Ordem concedida, porém, de ofício.